Tribunal: TJDFT
Processo: 0715816-43.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0715816-43.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JACQUES NASCIMENTO DE ALMEIDA IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança (ID 35401811) impetrado por LUIZ CARNEIRO DE ALMEIDA, REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JACQUES NASCIMENTO DE ALMEIDA, em face de ato perpetrado pelo Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal. Narra o impetrante ter 87 anos de idade e apresenta quadro de Doença Coronarial Arteriana – DAC, internado na enfermaria do Hospital Regional de Santa Maria, necessitando de remoção para UTI Coroniana, conforme indicação médica. Invoca os termos da Constituição Federal que amparam o direito à saúde e proteção à vida, além de destacar a insuficiência de recursos para arcar com as despesas de tratamento na rede privada. Em regime de plantão, o eminente Desembargador Plantonista, Luis Gustavo Barbosa de Oliveira, deferiu a liminar para determinar que a autoridade coatora providencie a imediata internação do impetrante em UTI Coroniana seja da rede pública de saúde ou na rede privada conveniada, e, na impossibilidade, a transferência para UTI privada, às expensas do Distrito Federal. É o relato do essencial. A concessão de liminar em mandado de segurança pressupõe a presença concomitante de dois requisitos, a saber: o fumus boni juris e o periculum in mora. Do exame dos autos, constato que meu entendimento é semelhante ao estampado na r. decisão proferida em regime de plantão. O relatório médico apresentado pelo impetrante (ID 354018271) atesta a necessidade premente de internação em leito de UTI Coroniana, haja vista ter sido diagnosticado com DAC Multiarterial, apresentando dor toráxica, com obstrução grave segmentar de 90% por ateromatose mista extensa. Por tais fundamentos, ratifico a r. decisão proferida pelo douto Desembargador acima nominado. Cumpram-se as determinações do r. decisório de ID 35403690. Brasília, 19 de maio de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador